Tribunal: TJES
Processo: 5022843-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022843-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROSEMERE SILVA FERREIRA FIALHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022843-61.2023.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDA.: ROSEMERE SILVA FERREIRA FIALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: E
MPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO
.
RECURSO INOMINADO DA RÉ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 7780081. Contrarrazões Id. 7780336,
estando
o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7780076), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente o contrato consignado de nº R$ 2.088,89, retornado ao
“status quo ante”, assim, condenando que a ré cesse a cobrança referente ao débito inexistente,
retornando ao “status quo ante”;
b) CONDENAR ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) ao requerente a título
de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos
partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ; e
c) CONDENAR o réu ao ressarcimento de quaisquer quantias indevidamente
descontadas pela requerida, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer
ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o
momento, todos em dobro, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de
mora da citação, em razão da relação contratual das partes. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO liminar deferida.
”

Trata-se de indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência
sob argumento de contratou um em empréstimo em julho de 2023, sendo que o primeiro desconto ocorreria em 01/09/2023. Ocorre que foi surpreendida com 16 descontos no valor de R$ 2.088,89 (dois mil e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) – BANCO DO BRASIL EMPREST/FINANCIAMENTO, antes do termo pactuado e referente à outra contratação da qual não reconhece.
Requereu que o banco se abstenha de efetuar descontos quanto ao contrato de 16 parcelas no valor de 2.088,89, declaração de inexistência de débitos, devolução em dobro e danos morais.

Em suma, a sentença
declarou a inexistência do débito, pois a ré não comprovou a contratação do empréstimo com valor de R$ 2.088,89 e sequer juntou TED
. Também julgou procedentes os pedidos de dano moral e restituição em dobro.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que a autora possui apenas um empréstimo de R$ 27.371,94 e que não foi localizado empréstimo com valor de R$ 2.088,89 ao mês. Afirma não haver ato ilícito ou má-fé.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto (Id.
7780081
) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir literalmente os mesmos fundamentos já apresentados em sede de contestação (Id. 7780063), sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença de Id.
7780076
. Inclusive, a sentença atestou que a contestação apresentada foi genérica.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pelo recorrido e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (
vinte
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 e conforme Enunciado 122 do Fonaje: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)